Tribunal: TJDFT
Processo: 0749577-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749577-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS VALENCA CORREA AGRAVADO: ANA ALICE NOGUEIRA GALVAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ CARLOS VALENÇA CORRÊA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0713156-59.2025.8.07.0004, ajuizada em desfavor de Ana Alice Nogueira Galvão, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo agravante, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 561 do CPC e necessidade de dilação probatória. A demanda originou-se da alegação de que o imóvel objeto da lide foi cedido por liberalidade à filha do agravante, que autorizou a agravada a residir com ela. Com o falecimento de sua filha, cessou a tolerância, sendo o imóvel destinado à moradia do filho do agravante, pessoa com deficiência. A agravada, notificada extrajudicialmente, recusou-se a desocupar o imóvel, o que motivou o ajuizamento da ação possessória. Em sua inicial, o autor requereu a tutela de urgência para imissão imediata na posse, instruindo os autos com documentos que comprovariam a posse legítima, a propriedade do bem, a condição de idoso e a deficiência do filho. O juízo de origem indeferiu a liminar, alegando ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, decisão que foi mantida mesmo após emenda à inicial e rejeição dos embargos de declaração. Inconformado, o recorrente interpõe o presente recurso (ID no 78272142), sustentando que a decisão agravada é omissa quanto à prioridade legal conferida ao idoso e à pessoa com deficiência, e que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão plenamente demonstrados nos autos. Argumenta que a posse legítima decorre de cessão de direitos aquisitivos e da quitação do imóvel, e que a ocupação da agravada é precária, configurando esbulho possessório desde a notificação extrajudicial não atendida. Ressalta que o imóvel é destinado à moradia de seu filho interditado, e que a manutenção da ocupação indevida compromete o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana. Preliminarmente, o agravante requer prioridade na tramitação do recurso, com fundamento no art. 71 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e no art. 1.048, I, do CPC, bem como no art. 9o da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em razão da hipervulnerabilidade da família. No mérito, pleiteia a concessão de tutela de urgência recursal, com expedição de mandado de reintegração de posse, fixação de multa diária para hipótese de descumprimento, ao final, o total provimento do recurso, com reforma da decisão agravada e concessão da liminar pleiteada na origem. Preparo recolhido (ID no 78291509). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. A reforma liminar da decisão recorrida, como pretende o agravante, pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal. A despeito da alegação do agravante de o bem ter sido mantido na posse de uma amiga de sua filha (já falecida) e que esta havia lhe franqueado a moradia, não há informação acerca da turbação por parte da agravada. Ademais, como bem esclarecido na decisão agravada, é “imprescindível a dilação probatória a fim de constatar a ocorrência do esbulho narrado pelo autor”. Nesse cenário, a análise do pleito de desocupação do bem demanda a devida instrução processual, porquanto a probabilidade do direito invocado não está demonstrada fielmente demonstrada, muito embora a condição de idoso e da incapacidade de seu filho, demonstre a vulnerabilidade da família, os requisitos dos artigos 561 e 562 do CPC não restaram cumpridos em sua integralidade, muito menos a presença dos requisitos do art. 300 do mesmo CPC. Assim, o periculum in mora também não se evidencia, de modo que a desocupação forçada do bem não pode ser levada a efeito enquanto as questões fáticas não estiverem esclarecidas. Observa-se, portanto, que, na apreciação do pleito liminar, a análise do direito de posse e do pedido de desocupação do imóvel demandam o exercício do contraditório e a devida instrução processual, o que obsta a intenção do agravante na reintegração liminar da posse. Nesse mesmo sentido, essa Corte de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO POSSE. REQUISITOS. ART. 561 CPC. AUSENCIA. ESBULHO. PERDA DA POSSE. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE. 1. A ação de reintegração de posse ou esbulho possessório (art. 560 do CPC) visa devolver a posse de um ao possuidor. O art. 561 do CPC estabelece que o autor deve provar a posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse. 2. A ausência de comprovação da prática de esbulho e da posse injusta impede a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil Caracterizada a necessidade de dilação probatória no juízo a quo. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1666563, 07319219520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) "(...) 3. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 4. A suspensão da ordem de desocupação do imóvel é medida que decorre do Poder Geral de Cautela, diante da identificação do preenchimento dos requisitos necessários para evitar a ocorrência de dano gave, de difícil reparação, até que a controvérsia inerente aos embargos de terceiro seja dirimida. 5. É prudente suspender a ordem de reintegração de posse até que seja possível analisar os argumentos fático-jurídicos que embasam os embargos de terceiro, o que mitiga a probabilidade do direito invocado pelo agravante até que seja viável a dilação probatória e garantido o devido processo legal. 6. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1685700, 07389214920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador